Tribunal: TJMT
Processo: 1002522-73.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002522-73.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUARA (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ISENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM CUSTEAR DOCUMENTAÇÃO PREVISTA NO CAPUT DO ARTIGO 443, §2º E 444 DO PROVIMENTO 41/2016 DA CGJ/MT - POSSIBILIDADE – PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Sendo a parte apelante assistida pela Defensoria Pública Estadual, é pressuposto a hipossuficiência econômica. Isto porque, a assistência jurídica aos necessitados, segundo o texto constitucional, incumbe à Defensoria Pública, cabendo o dever de verificar a existência ou não da hipossuficiência, concedendo a assistência jurídica.” (N.U 0001399- 55.2014.8.11.0046, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

2. O beneficiário da justiça gratuita faz jus a exceção prevista no caput do artigo 444 do Provimento nº 41/2016 da CGJ/MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
contra a decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que na Ação de Execução Fiscal (39479) proposta por em desfavor do Município de Juara/MT, determinou que a parte exequente, no prazo de 15 dias, apresentasse rol de documentos constantes nos artigos 443 §2° e 444, ambos do Provimento 41/2016 da CGJ/MT, para o recebimento de honorários advocatícios.

A agravante argumenta que a exigência é descabida, em decorrência de que a parte exequente é integralmente beneficiada pela gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para que seja dispensada da juntada de documentos constantes nos artigos 443 §2° e 444, ambos do Provimento 41/2016 da CGJ/MT.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo.

A parte agravante não apresentou contraminuta.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de agravo de instrumento contra decisão que determinou que a Defensoria Pública/MT apresentasse “as informações e documentos constantes no art. 443, §2º, 444 e eventual termo de renúncia, nos termos do §2º do mesmo artigo, ambos do CNGC/MT”.

Da analise dos autos, verifica-se que assiste razão ao agravante.

A questão é simples e não merece maiores elucubrações, isto porque o artigo 444, caput do Provimento 41/2016 da CGJ/MT estabelece que:

Art. 444. Os ofícios de requisição deverão, obrigatoriamente, ser acompanhado de cópias, custeadas pelo interessado,
exceto em se tratando de beneficiário da justiça gratuita
, em duas vias, das seguintes peças, além de outras que o Juiz entender necessárias:

(...)

Observa-se que o caput do artigo supracitado propõe exceção para aqueles que gozam da assistência judiciária gratuita.

Nesse diapasão, a Lei Complementar nº 80 de 12 de Janeiro de 1994 em seu artigo 1º dispõe que:

“A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.”

No mesmo sentido, estabelece a Lei Complementar nº 146/2003, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, especificamente em seu artigo 2º que:

Art. 2º A Defensoria Pública é instituição essencial à atuação jurisdicional do Estado, incumbindo -lhe a orientação jurídica, judicial e extrajudicial e a defesa, em todos os graus de jurisdição, aos necessitados, na forma do Art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e Art. 1º da Lei Complementar Federal nº 80, de 12 de janeiro de 1994. § 1º Considera-se juridicamente necessitado o declaradamente pobre na forma da lei. § 2º À Defensoria Pública é conferido o direito de apurar o estado de carência dos seus assistidos.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO VERIFICADO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ARTIGO 5º, § 6º, DA LEI Nº 7.347/85 – NECESSIDADE DE REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – PROVIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Sendo a parte apelante assistida pela Defensoria Pública Estadual, é pressuposto a hipossuficiência econômica. Isto porque, a assistência jurídica aos necessitados, segundo o texto constitucional, incumbe à Defensoria Pública, cabendo o dever de verificar a existência ou não da hipossuficiência, concedendo a assistência jurídica
. (N.U 0001399-55.2014.8.11.0046, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

Assim, ao atuar em defesa dos necessitados, de forma integral e gratuita, a Defensoria Pública faz jus à exceção prevista no caput do artigo 444 da CNGC/MT, merecendo reparo a decisão do juízo
a quo
.

Quanto à documentação exigida no artigo 443, §2º da CNGC/MT, a sua juntada não configura qualquer irregularidade, pois não são de difícil acesso.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, para dispensar a Agravante Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso a arcar com os custos das cópias necessárias para a formação da RPV em seu favor, dada a exceção exarada no caput do artigo 444 do Provimento nº 41/2016 da CGJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020